Tribunal: TJMT
Processo: 0013392-47.2013.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013392-47.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON CORREIA MENACHO - CPF: 691.156.801-34 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA –
EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA
– TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAR O AUTOR – PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO ANTE A RECUSA DA PARTE RÉ -
DECISUM
NÃO IMPUGNADO –PRODUÇÃO DA PROVA OPORTUNIZADA DIVERSAS VEZES - NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – ART. 373, I, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.

Se o autor é intimado diversas vezes e não comparece na perícia judicial, fica caracterizada a ausência de prova constitutiva do direito reclamado, ônus que lhe incumbe o art. 373, I, do CPC, o que impõe a improcedência da lide.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente e extinta com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do benefício da justiça gratuita.

O apelante alega que a sentença é equivocada porque a invalidez estaria comprovada nos documentos que instruem a inicial, e que jamais foi intimado pessoalmente para a perícia, apesar da determinação judicial nesse sentido. Aduz que o AR colacionado aos autos não confirma a sua intimação.

Pugna pela extinção da lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, visto que a ausência de prova não permite confirmar se há ou não direito ao recebimento da indenização.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante propôs Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito.

O juízo
a quo
determinou duas vezes que fosse efetuada perícia médica judicial para apurar a extensão do dano e a graduação da lesão, agendadas para 14/05/2014 e depois para 06/08/2014, sendo ele intimado em ambas as oportunidades, porém não compareceu em nenhuma delas (Id.
119001000 – fls. 14 e 18
).

Assim, o feito foi julgado improcedente nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC

(Id. 119001000 – fl. 39).

Com isso, interpôs Apelação em que pleiteou o retorno dos autos à origem para sua intimação pessoal e designação de nova perícia, a qual foi provida (Id. 119001000 – fl. 65) e fixado o dia 24/07/2017 para a prova pericial (Id. 119001000 – fl. 81).

A tentativa de intimá-lo pessoalmente foi frustrada (AR – Id. 119001000 – fl. 85) pelo motivo “
Não existe o Nr
”. Dessa maneira, ante o seu não comparecimento àquele ato, a Ação foi julgada improcedente por falta de prova constitutiva do direito reclamado.

Então ingressou com nova Apelação com os mesmos argumentos apresentados na anterior, a qual foi provida para reconhecer a necessidade de intimá-lo pessoalmente em vista do caráter personalíssimo do ato (Id. 119001001 – fl. 44).

Foi designada nova perícia para 27/09/2018, posteriormente alterada para 25/10/2018 (Id. 119001001 – fl. 63). Contudo, mais uma vez a tentativa de intimação não teve sucesso (AR - Id. 119001001 – fl. 65) pelo mesmo motivo - “
Não existe o Nr
”.

Desse modo, o autor requereu desistência do processo, o que foi impugnado pela ré e indeferido pelo juízo da causa sob o fundamento de que “
a seguradora condicionou sua concordância à renúncia expressa ao direito a que se funda a ação, conforme bem salientado pelo próprio advogado do autor (Id 42390383 – p. 80), bem como à preclusão da prova pericial médica, sendo, portanto, relevante a justificativa, não havendo que se falar em simples alegação de discordância. (...) Como se vê, sendo relevante a recusa da ré, não há que se falar em homologação do pedido de desistência, o que impunha a apreciação do mérito da demanda”.

Por essa razão, foi determinada na primeira instância a intimação do advogado do autor para indicar o atual endereço deste, sob pena de preclusão do direito à produção da prova. O prazo estipulado transcorreu
in albis
, e a demanda foi julgada improcedente e extinta com resolução do mérito, com amparo no art. 487, I, do CPC. É essa a sentença ora recorrida.

A concessão do seguro DPVAT tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação; portanto, a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia, assim como a intimação pessoal, por ser ato personalíssimo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato requer o comparecimento do segurado e sua intimação pessoal quanto ao local, data e hora do exame.
Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia, com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização.
(N.U 1020252-03.2020.8.11.0041, relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 09/02/2022, publicado no DJE de 15/02/2022).

Vale ressaltar que, apesar das inúmeras tentativas, o autor não foi intimado pessoalmente da perícia judicial, e por isso as Apelações anteriores foram providas.

Ocorre que nesse processo ele requereu desistência da lide (Id. 119001001 – fl. 70), e o § 4º do artigo 485 do CPC estabelece que, “
oferecida a contestação, o autor não poderá, sem consentimento do réu, desistir da ação”.

A Seguradora não concordou com a desistência sob a alegação de que ele não comprovou que o pagamento administrativo foi a menor, e, por conseguinte, o feito deveria ser julgado improcedente e extinto com resolução do mérito, conforme art. 487, I, do CPC.

Essa arguição foi acolhida pelo juízo
a quo
sob a justificativa de que o julgamento com resolução de mérito forma coisa julgada material, o que seria mais benéfico para a ré. Como não houve Recurso, a questão está preclusa.

O fato de terem transcorrido quase 8 anos sem que o autor fosse localizado para a intimação pessoal aliado ao pedido de desistência demonstram desinteresse na Ação e principalmente na produção da prova pericial.

Como já mencionado, nas Ações de seguro DPVAT a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização (Súmula 474 do STJ). Logo, é evidente a não comprovação de fato constitutivo do direito postulado.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA - LAUDO ACOSTADO À INICIAL PRODUZIDO POR FISIOTERAPEUTA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROFISSIONAL DA MEDICINA - REQUERIMENTO DE NULIDADE DE SENTENÇA EM RAZÃO DA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA - PEDIDO INDEFERIDO EM ANTERIOR DECISÃO SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - PRECLUSÃO - PROVA PERICIAL
- OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DA PROVA POR DIVERSAS VEZES - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO
PROPORCIONAL A EXTENSÃO DA LESÃO - ART. 373, I, CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ). Na ação em que se pretende o recebimento da indenização do seguro obrigatório, necessário que o laudo da perícia judicial seja elaborado por profissional da medicina, de modo que o laudo técnico expedido por fisioterapeuta não é apto para ensejar o direito à indenização securitária.
Se, por diversas vezes oportunizado ao autor as condições para a realização da prova pericial, deixou de comparecer às datas designadas, e, assim, não produziu prova necessária a ensejar o direito ao pagamento proporcional da indenização securitária, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, porquanto deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).
(N.U 0029355-66.2011.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/06/2017, publicado no DJE de 26/06/2017).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (
art. 85, § 11, do CPC/2015), no entanto suspendo a exigibilidade da obrigação visto que o apelante
é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022